Tribunal: TJES
Processo: 5011600-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011600-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITARANA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO.PERDA DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRAZO EDITALÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme o art. 4º, inciso XVIII da Lei n. 10.520/2022, declarado o vencedor do pregão eletrônico, qualquer licitante poderá manifestar de forma imediata e motivada a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso.

2. Essa regra foi reproduzida no edital do certame (itens 23.2 a 23.5), que adverte que manifestação imediata é aquela efetuada via eletrônica (internet) no período máximo de trinta minutos após o pregoeiro comunicar aos participantes, por meio do sistema eletrônico, o resultado da classificação, ao passo que manifestação motivada é a descrição sucinta e clara do fato que motivou a licitante a recorrer.

3. Apesar das alegações da agravante, os documentos que instruem os autos demonstram que, declarada aberta a fase para manifestação recursal, não houve manifestação no prazo editalício (id. 19016223), motivo pelo qual inexiste óbice ao reconhecimento da intempestividade pelas autoridades.

4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança.

Vitória, 27 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5011600-65.2022.8.08.0000

Agravante:
Ambiental Coleta de Resíduos e Serviços Ltda.

Agravado:
Município de Itarana

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ambiental Coleta de Resíduos e Serviços Ltda. contra a decisão proferida no id. 19115512 pelo Juízo da Vara Única de Direito nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Pregoeiro Oficial do Município de Itarana e do Prefeito Municipal de Itarana, na qual o Magistrado de origem indeferiu a liminar.

Nas razões de id. 3812598, a agravante alega em síntese que (a) interpôs recurso após a fase de apresentação das propostas e declaração da empresa vencedora do Pregão Eletrônico n. 027/2022; (b) a tempestividade do recurso foi reconhecida pelo Pregoeiro, mas, posteriormente, restou declarada sua intempestividade; (c) existem no recurso informações relevantes e suficientes para inabilitar a empresa vencedora do certame; (d) a antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser deferida para declarar inabilitada a empresa vencedora do Pregão Eletrônico n. 027/2022 ou para determinar que o Pregoeiro Oficial analise o mérito do recurso administrativo.

Contrarrazões apresentadas no id. 5045739.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 02 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 4º, inciso XVIII da Lei n. 10.520/2022, declarado o vencedor do pregão eletrônico, qualquer licitante poderá manifestar de forma imediata e motivada a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso.

Essa regra foi reproduzida no edital do certame (itens 23.2 a 23.5), que adverte que manifestação imediata é aquela efetuada via eletrônica (internet) no período máximo de trinta minutos após o pregoeiro comunicar aos participantes, por meio do sistema eletrônico, o resultado da classificação, ao passo que manifestação motivada é a descrição sucinta e clara do fato que motivou a licitante a recorrer, nos seguintes termos:

“23.2 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

23.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do item anterior, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

23.4 - Para efeito do disposto no item anterior, manifestação imediata é aquela efetuada via eletrônica - internet -, no período máximo de 30 (trinta) minutos após o pregoeiro comunicar aos participantes, por meio do sistema eletrônico, o resultado da classificação; e manifestação motivada é a descrição sucinta e clara do fato que motivou a licitante a recorrer.

23.5 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento”.

Frise-se que o item 23.3 do edital preceitua que a falta de manifestação imediata e motivada quanto à intenção de recorrer importa na decadência do direito.

Apesar das alegações da agravante, os documentos que instruem os autos demonstram que, declarada aberta a fase para manifestação recursal, não houve manifestação no prazo editalício (id.
19016223
), motivo pelo qual inexiste óbice ao reconhecimento da intempestividade pelas autoridades.

Ainda que a interposição tempestiva de recurso tenha sido noticiada por e-mail, a análise do requisito de admissibilidade pela Administração não precluiu, eis que o art. 63, inciso I da Lei n. 9.784/99 estabelece que o recurso administrativo não será conhecido quando interposto fora do prazo.

Inexiste, portanto, prova pré-constituída do direito líquido e certo da agravante, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.